Tribunal: TJBA
Processo: 8018476-46.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018476-46.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ANDERSON LACERDA GUIMARAES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

APELA
ÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO AO REMETENTE COM A ANOTAÇÃO “SEM ENTREGA DOMICILIAR”. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N° 1.132, À ESPÉCIE. COMANDO SENTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Busca e Apreensão n° 8018476-46.2022.8.05.0039, movida em desfavor de ANDERSON LACERDA GUIMARÃES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade da notificação extrajudicial que instruiu a peça vestibular, para fins de comprovação da constituição da mora e propositura da Ação de Busca e Apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicabilidade do Tema n° 1.132, do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a notificação extrajudicial sequer alcançou o endereço do Devedor, retornando com a informação “sem entrega domiciliar”.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso não provido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei nº 911/69, arts. 2° e 3°.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - AI: 22476900720238260000 Itapecerica da Serra, Relator: Carmen Lucia da Silva, j. 27/09/2023, 25ª Câmara de Direito Privado; e TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0102728-17.2023.8.19.0000 2023002144194, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, j. 16/12/2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelo nº

8018476-46.2022.8.05.0039
,
oriundos da Comarca de Camaçari, tendo como Apelante
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, sendo Apelado

ANDERSON LACERDA GUIMARÃES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, .